Tribunal: TJDFT
Processo: 0708451-51.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESPESAS PROCESSUAIS. PERDA DO OBJETO. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. APÓS CITAÇÃO DA PARTE RÉ. DEVIDOS. ART. 90. CPC. SENTENÇA REFORMADA.

1. Pelo Princípio da Causalidade aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes. Referido princípio legal encontra abrigo no artigo 85, §10, do CPC, que determina que nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo.

2. Contudo, no presente caso, é incontroverso que o Autor/Apelado apresentou pedido de desistência da presente ação após a citação do Apelante, requerendo a extinção do processo sem julgamento de mérito. Assim, assiste razão ao Apelante, pois o pedido de desistência formulado pelo autor após a apresentação de contestação lhe impõe o dever de arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios em favor dele, nos termos do artigo 90, do CPC, que anuncia que proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu. (Acórdão 1379115, 07162786520208070001, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2021, publicado no DJE: 25/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

4. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.